Tribunal: TJBA
Processo: 8014067-42.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8014067-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Genildson Mendes da Silva

Advogado(s)
:

ALB/02

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECEPTAÇÃO
E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART.
180
,
CAPUT,
C/C O ART.
304
, AMBOS DO CP). SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO MINISTERIAL.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
em face da decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que declarou extinta a punibilidade do Acusado
GENILDSON MENDES DA SILVA,
reconhecendo o instituto da prescrição virtual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i)
verificar se há possibilidade de reforma da decisão do juízo de origem com base na inexistência de previsão legal para prescrição virtual
; (ii)
analisar se há possibilidade do prosseguimento do feito com nova citação pessoal do acusado.

III

- RAZÕES DE DECIDIR

3.
É inadmissível o reconhecimento da prescrição antecipada, por ausência de previsão legal e por contrariar a jurisprudência consolidada do STF e do STJ (Súmula 438), além de violar os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena. A prescrição, na ausência de condenação, deve ser calculada com base na pena máxima em abstrato, conforme o art. 109,
Caput
, do Código Penal.

4.
Considerando que a pena máxima para os crimes de receptação (4 anos) e
de
uso de documento falso (6 anos) atrai os prazos prescricionais de 8 e 12 anos, respectivamente, nos termos do art. 109,
I
V
e III
, do Código Penal, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia (21/02/2017) e o julgamento do presente recurso, não trans
correram os prazos necessários para o reconhecimento da
prescrição.

5.
Restou evidenciada a regularidade da citação editalícia e a ausência de nulidade no procedimento, devendo ser afastada a decisão que reconheceu sua ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
“1
.
É inadmissível o reconhecimento da prescrição antecipada, por ausência de previsão legal e por contrariar a jurisprudência consolidada do STF e do STJ (Súmula 438)”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
, art.
256, §3º
; CPP, art.
366
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso em Sentido Estrito Nº 70078373941, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, J. 22/08/2018;
TJ-SP - RSE: 00085344420078260597 SP 0008534-44.2007.8.26.0597, Rel. Des. Silmar Fernandes, J. 14/03/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8014067-42.2025.8.05.0000
da Comarca de Feira de Santana/BA, nos quais figuram como Recorrente,
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, Recorrido,
GENILDSON MENDES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.